Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LUOS. ATO DE IMPÉRIO. RESPONSABILIZAÇÃO DA TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A matéria que não foi arguida ou requerida na instância de origem no momento oportuno não pode ser invocada apenas em sede de apelação, por se tratar de indevida inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. As alterações de leis urbanísticas, após anos da realização de licitação para alienação de imóvel pela Terracap, têm natureza de ato de império do Distrito Federal que não caracterizam o descumprimento contratual, nem geram dever de reparação da empresa pública.

3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.